Tribunal: TJMT
Processo: 1017019-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DO INPC. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença homologou o calculo, utilizando o INPC como índice de correção monetária do débito.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão judicial poderia utilizar o INPC para correção monetária do débito em detrimento da taxa Selic, conforme interpretação do art. 406 do Código Civil consolidada pelo STJ no REsp n. 1.795.982/SP; e (ii) estabelecer se a substituição do índice de correção monetária seria possível diante da preclusão e da coisa julgada.
III. Razões de decidir
A decisão impugnada respeita a coisa julgada, pois o uso do INPC como índice de correção monetária foi determinado desde a sentença transitada em julgado e reiterado em decisões posteriores, impossibilitando a reabertura da discussão.
Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada impede a rediscussão de matéria já decidida com caráter definitivo, impossibilitando a substituição do índice de correção monetária.
O art. 525, §1o, do CPC restringe as matérias que podem ser alegadas na impugnação ao cumprimento de sentença, não sendo admitida a reanálise de questão já decidida na fase de conhecimento.
A jurisprudência consolidada do tribunal reforça a impossibilidade de revisão de índices de correção monetária após o trânsito em julgado, em razão da preclusão.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A decisão que fixa o índice de correção monetária na fase de conhecimento, uma vez transitada em julgado, não pode ser modificada na fase de cumprimento de sentença, salvo erro material ou questão superveniente.
A utilização do INPC como índice de correção monetária foi consolidada na decisão judicial e sua alteração posterior para a taxa Selic esbarra na preclusão e na coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 507 e 525. Código Civil, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024. TJMT, RAI n. 1015609-23.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 18.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017019-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (AGRAVANTE), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (AGRAVADO), ROSINETE MARIA DA SILVA - CPF: 405.545.111-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CUIABANO COMERCIO DE PETROLEO LTDA - ME - CNPJ: 15.080.294/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ERENALDO ALVES CONCEICAO - CPF: 044.887.687-68 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025